Tribunal: TJSP
Processo: 1008800-74.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008800-74.2017.8.26.0011/50000
Registro: 2020.0000931647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008800-74.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado PAULO
SERGIO GUERRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1008800-74.2017.8.26.0011/50000
Voto no 2510
Embargos de Declaração Cível no 1008800-74.2017.8.26.0011/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado: Paulo Sergio Guerra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Finalidade eminentemente infringente.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 260/267.
Sustenta, a parte embargante, que o aresto, ora embargado é omisso,
na medida em que não se atentou às determinações do Superior Tribunal de Justiça,
afastando o reajuste operado, indo contra o disposto nos artigos 927, inciso III e 1.039,
ambos do Código de Processo Civil, sendo assim, forçoso reconhecer que o percentual
aplicável deve ser apurado por meio de cálculo, a ser realizado em sede de liquidação de
sentença. Assim, pede que a douta Turma Julgadora se manifeste quanto a necessidade de
apuração do percentual correto, por meio de cálculos atuariais.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
O v. Acórdão, ora embargado, foi claro e preciso ao afirmar que: “No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1008800-74.2017.8.26.0011/50000
que tange ao reajuste por faixa etária, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no
1.568.244-RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, deliberou que a variação da
contraprestação, em razão da idade, deve estar prevista no contrato, com indicação dos
respectivos percentuais, além de respeitar às balizas fixadas pela agência reguladora e
contar com respaldo atuarial, vedados percentuais desarrazoados ou aleatórios,
salientando-se que, quanto aos contratos celebrados após a Lei no 9.656/98, e a partir de
01/01/2014, incide a resolução normativa no 63/2003 da ANS”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/09/2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, j. 21/11/2005; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, j. 01/12/2003).
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
A obscuridade deve ser objetiva e bem caracterizada, a ponto de tornar
incompreensível a qualquer pessoa a motivação da decisão e suas consequências.
A contradição deve ser verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da
própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo,
relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos”
(STJ, EDcl no AREsp no 169.105/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO). E não aquela decorrente do confronto entre o decisum e disposições legais
ou argumentos da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1008800-74.2017.8.26.0011/50000
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 17a Ed.,
2018, pág. 2.382).
Por sua vez, o erro material decorre da existência de incorreção de
conteúdo das expressões.
Pela simples leitura dos embargos de declaração, verifica-se que a
parte embargante sequer invoca quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo a título de embargos de declaração expor
suas razões de inconformismo com o resultado do julgamento, como sucedâneo recursal,
da via recursal adequada.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Verifica-se, assim, que a utilização dos embargos de declaração, com
caráter eminentemente infringente, não é admitida.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pressupostos legais - CPC,
artigo 535 - Inexistência de omissão - Pretensão a novo julgamento
da causa
Caráter infringente. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal não admite o uso da via recursal dos embargos para
obter novo julgamento da causa, sob alegação de erro ou desacerto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1008800-74.2017.8.26.0011/50000
do julgado. Embargos de declaração rejeitados dado que apresentam
caráter de infringentes” (STF - E-Decl. em Rec. Extr. no
202.036-2/SP
Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, j.
04/08/1998, DJ 11/12/1998).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, de
dúvida ou de contrariedade que os justificasse - O Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a todos os argumentos - Embargos
Rejeitados. A decisão sobre embargos de declaração não pode, a
pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada, não como se acolher os
embargos de declaração com essência de Embargos Infringentes”
(TJSP - EDecl. no 30.648-4 - Campinas - 5a Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ, j 20/08/1998).
"Os embargos declaratórios não constituem meio hábil ao reexame do
julgado, por isso que constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos se nítido seu
caráter
infringente
e
ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis elencados no CPC, art. 535" (STJ - Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649/RS, Corte Especial, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL, j. 19/05/2004, in RSTJ 181/44).
"Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Ausência. Consoante o disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a expungir do
julgado eventual obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1008800-74.2017.8.26.0011/50000
só excepcionalmente o efeito modificativo. Ausente omissão ou
contradição no julgado, inadmissíveis são os declaratórios, que visam
ao rejulgamento da causa, apresentando caráter infringente.
Embargos de declaração rejeitados" (STJ - Ag. Reg. nos Emb.Decl.
no 188.623/BA, Terceira Turma, Rel. Min. CASTRO FILHO, j.
27/06/2002).
"Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais
sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade; não havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na insatisfação do ora
embargante com o deslinde da controvérsia. Inviável, em sede de
embargos declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar todos
os fundamentos anteriormente já tecidos" (STJ - Ag. Reg. nos Emb.
Decl. no 525.617/DF, Quinta Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, j.
18/11/2003).
Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de
embargos de declaração como mecanismo de protelação que, nesse tipo de recurso, “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400). E, diante
do que se contém no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis,
quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional. Não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 1008800-74.2017.8.26.0011/50000
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator